Tribunal: TJMT
Processo: 1007043-90.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto por REGINA LUCIA DE SOUZA, contra acórdão proferido pela Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
Com efeito, denota-se pelos documentos apresentados pela parte recorrente – Ids. 117506981 e 117506984 – em princípio, a veracidade da sua alegação de insuficiência financeira, que enseja o deferimento do benefício da justiça gratuita.
Preenchidos os requisitos legais, a negativa da gratuidade configura obstáculo ilegítimo ao direito fundamental de acesso à Justiça (CF, art. 5o, XXXV).
Ante o exposto, defiro o benefício da justiça gratuita em favor da parte recorrente.
Intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal.
Após o prazo para as contrarrazões, voltem-me conclusos para juízo de admissibilidade.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça